Tribunal: TJDFT
Processo: 0021384-71.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0021384-71.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA DESPACHO Devolvam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL até o julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 566.471 (Tema 6), conforme determinado anteriormente na decisão de ID 15203869, p. 9/13. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019